Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002831-73.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BAR E RESTAURANTE MATA VERDE LTDA - ME, CLAUDIO CARVALHO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. I. Segundo a inteligência do artigo 5, inciso XXXV, da Constituição Federal, do artigo 38 da Lei 6.830/1980 e do artigo 585, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, a pendência de execução fiscal não obsta o ajuizamento de ação autônoma de anulação do respectivo débito tributário. II. Recurso principal provido. Recurso adesivo prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 80, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento e sem caráter de má-fé, logo, não podem ser considerados protelatórios, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80 e 1.026, §2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, no caso concreto, do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a previsão contida no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.450.482/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). No mesmo sentido: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025